Tribunal: TJDFT
Processo: 0734685-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ.
1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 1.015, elenca as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.
2. A recorribilidade de decisões sobre questões incidentes e que não dizem respeito diretamente ao mérito da controvérsia possui a finalidade de assegurar a higidez do pronunciamento de mérito.
3. A taxatividade – sem exceções – das hipóteses de recorribilidade do agravo de instrumento pode trazer uma consequência indesejada: inúmeras outras decisões, que podem ter como efeito dano irreparável, ou de difícil reparação, ao direito das partes ou influenciar o teor da sentença final, ficam, teoricamente, imunes a recursos.
4. O antigo CPC/73 foi uma resposta ao modelo taxativo adotado no CPC/39, ao estabelecer que o agravo de instrumento seria cabível contra toda a qualquer decisão interlocutória proferida pelo juiz. Facultava-se à parte a escolha se o recurso tramitaria de imediato ou se ficaria retido nos autos para julgamento como preliminar de apelação.
5. Todavia, a estrutura do procedimento apresentada pelo legislador em 1973 – recorribilidade imediata de todas as decisões interlocutórias – também se revelou inadequada: não confere a devida racionalidade e celeridade da prestação jurisdicional.
6. Nesse sentido, o atual CPC/15 buscou elencar novamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O que se pretendeu foi simplificar o sistema recursal sem restringir ao direito de defesa, conforme a exposição de motivos da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto que se tornou o PLS/166/2010.
7. Como antes, a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento do CPC/15, ensejava, em alguns casos, a irrecorribilidade de decisões prejudiciais às partes.
8. Com finalidade de evitar tais prejuízos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
9. A medida manteve a simplificação do sistema processual, ao mesmo tempo em que assegura o direito da parte de recorrer a questões urgentes.
10. Todavia, a decisão que defere a produção de prova não está prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil.
11. Recurso conhecido e não provido.